Tribunal: TJBA
Processo: 0563006-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563006-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA ATIVIDADE-FIM DA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUTO DE INFRAÇÃO QUE RECONHECE A DESTINAÇÃO DO INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito proposta por empresa de telefonia, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos a título de ICMS em razão do Auto de Infração nº 298929.0009/14-6, que apontava a utilização indevida de crédito fiscal sobre energia elétrica, na prestação de serviço de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o montante de crédito de ICMS é efetivamente correspondente à energia elétrica utilizada na atividade-fim da empresa – a prestação de serviços de telecomunicações – tendo que a própria autoridade fiscal reconheceu sua destinação no auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade fiscal expressamente reconheceu, no auto de infração, que a energia elétrica foi empregada na prestação de serviços de comunicação, atividade-fim da contribuinte, o que autoriza o creditamento do imposto.

4. A exigência posterior de comprovação mais detalhada sobre a proporção exata da energia consumida na atividade-fim configura inovação do critério jurídico do lançamento, conduta vedada pelo art. 146 do CTN.

5. O crédito tributário impugnado está individualizado no auto de infração e foi quitado, o que torna desnecessária nova apuração em sede de liquidação.

6. Submeter a controvérsia à liquidação representaria apenas um retardamento processual injustificado, contrariando os princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0563006-47.2016.8.05.0001
em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente